Tribunal: TJDFT
Processo: 0740673-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o réu praticou o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia, por prova robusta e submetida ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.